Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702491-04.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMER GEORGE BERNARDES SILVA APELADO: ELENITA SOUSA GUIMARAES DECISÃO Consoante determinação de ID 51363615, a parte apelante foi intimada a comprovar o regular recolhimento das custas ou efetuar o recolhimento em dobro, todavia o prazo transcorreu in albis (ID 51960031). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se e baixem-se os autos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora